Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. 20 SM. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora agravante, em fase de Cumprimento de Sentença, no PJe 0706484-67.2023.8.07.0016, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários-mínimos.
3. O agravante sustenta que a Lei no 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Afirma que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da nulidade decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos.
4. Decisão ID 59918233 deferiu o pedido de tutela recursal e determinou a suspensão da ordem de expedição de RPV.
5. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que “são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor”.
6. A referida Lei, no entanto, foi declarada inconstitucional por decisão do Conselho Especial do TJDFF proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, “tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal”.
7. No entanto, cumpre consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, “por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”. Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão do STF, que, ao julgar recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, deve este entendimento ser observado.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para limitar a expedição de RPV até o teto de 20 (vinte) salários mínimos por autor.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários nos termos do Enunciado 41/TUJ.